Tribunal: STF
Processo: HC 221866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos declaratórios recebidos como Agravo regimental em habeas corpus. Contravenção penal de jogos de azar, Lavagem de dinheiro e Organização criminosa. Operação “Game Over”. Trancamento da ação penal. Excesso de prazo da persecução penal. Alegação de incompetência da Justiça estadual. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo desprovido. 



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte embargante, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes.



    2. O trancamento de ação penal, pela via processualmente restrita do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. Hipótese de paciente investigado por contravenção penal de jogos de azar, crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, no âmbito da Operação “Game Over”. Situação concreta em que não foram demonstrados os pressupostos necessários para o encerramento prematuro da persecução penal. 



    3. Os elementos contidos nos autos não evidenciam a alegada incompetência da Justiça estadual para a supervisão judicial da investigação instaurada contra o paciente. Conforme consignado pela autoridade impetrada, “até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. De modo que a impossibilidade de um amplo reexame de fatos e de provas, em sede de habeas corpus, impossibilita o antecipado reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88. 



    4. A aferição de eventual demora injustificada na tramitação da persecução penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese de feito complexo, com o deferimento de várias medidas cautelares diversas da prisão (quebra de sigilos fiscal, bancário, telemático, interceptação do fluxo de comunicações telefônicas e de dados, entre outras), em que já houve o oferecimento de denúncia. Portanto, não é possível cogitar de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva (seja antes ou após o oferecimento da denúncia). Matéria que nem sequer foi debatida nas instâncias de origem.



    5. A jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral)” (RE 1.370.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Agravo regimental desprovido.